Tribunal: STF
Processo: RE 1380497
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Ação ordinária - Fornecimento de medicamentos,fraldas geriátricas, sessões de fisioterapia e de cuidador à autora, pessoa idosa, em razão de ‘esteonose disco osteogênica do canal lombar e Alzheimer’ - Admissibilidade em relação aos pedidos de disponibilização de fármacos, insumos e serviço fisioterápico - Prestações englobadas pelo direito fundamental à saúde - Dever do Estado - Artigo 196 da Constituição Federal Precedentes Disponibilização de cuidador em tempo integral - Inviabilidade - Precedentes Sentença de procedência da ação - Provimento parcial dos recursos oficial e fazendário, consoante especificado” (pág. 2 do documento eletrônico 6). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 5°, caput; 6°, caput; 196; e 230, § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que é dever do Estado prestar o adequado tratamento de saúde, inclusive o serviço de cuidador, cuja necessidade restou demonstrada no caso.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamentos a paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que este Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela necessidade de fornecimento de medicamentos e de fisioterapia ‘home care’, mas indeferiu o pedido de disponibilização de cuidador em tempo integral, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Da mesma forma, às fls. 157 o Município não disponibiliza cuidador em tempo integral, conforme recomendação médica.



    Neste ponto, cumpre ressaltar que ‘cuidador’ e serviço de ‘home care’, são coisas distintas. 



    No ‘home care’, o tratamento médico em si é realizado na residência do paciente, incluindo, portanto, a visita periódica de profissionais como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas,fonoaudiólogos etc. Assim, na modalidade ‘home care’ há a prestação de um serviço médico especializado, que ao invés de ser realizado em um centro hospitalar, como ordinariamente o é, é transferido para a residência do paciente para melhor atendê-lo em razão de particularidades de seu estado clínico. 



    Já o cuidador, a seu turno, pode ser qualquer pessoa, ainda que sem formação técnica na área da saúde, cabendo-lhe zelar pela integridade do paciente através do auxílio com higiene, alimentação, controle de medicação, acompanhamento em consultas ou outros deslocamentos etc. 



    Assim, pontuada a diferença entre os dois tipos de serviços domiciliares, deve-se reconhecer a inviabilidade da concessão do cuidador, o qual não está abrangido pelo serviço público de saúde.



    Ademais, ainda que sensível à situação em que se encontra o autor, é de se observar que a pretensão formulada nos autos implica, a bem da verdade, em prestigiar-se o interesse privado de uma única pessoa, em detrimento do interesse público que rege a atividade estatal, sendo o sistema orientado pelo princípio do acesso universal e igualitário. 



    Não por outro motivo inexiste previsão legal incluindo o serviço de cuidador como direito à saúde oponível em face do Estado.



    […]



    Portanto, diante da insuficiência do Município em fornecer as terapias necessárias para o tratamento da moléstia do apelado, em razão da grande demanda, cabe ao Estado de São Paulo disponibilizar sessões de fisioterapia 'home care', não se tratando de prestação individualizada de tratamento, mas o estrito cumprimento do dever de solidariedade dos entes da federação, previsto pelo legislador constituinte, indeferindo-se, de outra banda, o pedido de disponibilização de cuidador em tempo integral.



    III - Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso do Estado de São Paulo, para conceder ao autor apenas os medicamentos e insumos pleiteados, bem como as sessões de fisioterapia ‘home care’” (págs. 8-10 do documento eletrônico 6).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.181.976-AgR/PE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.272.488-AgR-terceiro/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator